Tribunal: TJMT
Processo: 0012930-37.2014.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012930-37.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELENIR TEREZA KUJAT - CPF: 535.486.551-49 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MATEUS PABLO DALLA CORT - CPF: 047.312.231-64 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), AUTO POSTO PABLO LTDA - CNPJ: 05.441.553/0002-84 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), ROBERSON MATUNAGA (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIR TEREZA KUJAT - CPF: 535.486.551-49 (APELADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MATEUS PABLO DALLA CORT - CPF: 047.312.231-64 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), AUTO POSTO PABLO LTDA - CNPJ: 05.441.553/0002-84 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LUCROS CESSANTES – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO PERÍODO INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INATIVIDADE FINANCEIRA PELO PERÍODO PLEITEADO – PROFISSIONAL AUTÔNOMA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA –

LIDE SECUNDÁRIA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS – VALIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 402 DO STJ – REFORMA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA SEGURADORA QUANTO AOS DANOS MORAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –

IPCA E TAXA SELIC – PREVISÃO CONTRATUAL COERENTE COM A NOVA LEGISLAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA NOS PONTOS –
RECURSO DA
AUTORA DESPROVIDO E DA
SEGURADORA PROVIDO
.

Os lucros cessantes exigem prova efetiva do que a vítima razoavelmente deixou de lucrar em razão do evento danoso (
arts
. 402 e 403 do Código Civil). A mera existência de atestados médicos de incapacidade clínica, sem a correspondente demonstração documental da interrupção total dos rendimentos de profissional autônoma por treze
meses, não autoriza a majoração da verba para além do período de dois meses reconhecido como razoável e provado no juízo de origem.

Conforme a Súmula 402 do STJ, a previsão contratual de cobertura por danos corporais ou pessoais abrange os danos morais, salvo se houver cláusula expressa de exclusão. Havendo na apólice de seguro disposição clara indicando o dano moral como risco não contratado, deve ser afastada a responsabilidade solidária da seguradora quanto a esta rubrica específica, mantendo-se o dever de ressarcir apenas nos limites da cobertura pactuada.

Com o advento da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária, quando não convencionada de outra forma, deve observar o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), e os juros moratórios devem corresponder à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização (art. 406, § 1º, do CC). No caso, a previsão nas condições gerais da apólice já coaduna com a referida sistemática legal, impondo-se a reforma da sentença para adequação dos parâmetros de atualização da mora.

Recurso da autora desprovido. Recurso da seguradora provido.

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
0012930-37.2014.8.11.0015

APELANTES:

ALLIANZ SEGUROS S/A
E
ELENIR
TEREZA
KUJAT

APELADOS:

AUTOPOSTO PABLO LTDA
E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por
ALLIANZ SEGUROS S/A

(requerida)
e por
ELENIR
TEREZA
KUJAT
(autora),
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da
Ação
de
Reparação
de
Danos
em
Acidente
de
Trânsito
nº 0012930-37.2014.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
MATEUS PABLO DALLA
CORT
,
AUTO POSTO PABLO LTDA
e
ALLIANZ SEGUROS S
/
A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento
das importâncias
de R$5.000,00
(cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais e
de
R$4.076,03
(quatro mil, setenta e seis reais e três centavos)
a título de danos materiais, valor este que compreende o ressarcimento de lucros cessantes e despesas com medicamentos, tudo acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês
, além do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação
.

Nas razões do primeiro recurso, a apelante
Allianz Seguros S/A

sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e discorre sobre o contexto fático do acidente.

No mérito, insurge-se especificamente contra a condenação ao pagamento de danos morais, alegando a existência de
cláusula expressa de exclusão de cobertura para tal rubrica na apólice de seguro vigente.

Invoca a aplicação da Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a interpretação de que danos corporais englobam danos morais só é cabível na ausência de cláusula de exclusão específica, o que não se aplica ao caso em tela devido à previsão contratual de risco excluído.

Defende que a responsabilidade da seguradora deve se limitar estritamente ao que foi pactuado, respeitando o princípio do pacta sunt servanda e a natureza atuarial do contrato de seguro.

Ademais, a apelante requer a reforma da decisão quanto aos consectários legais, pleiteando a aplicação das alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

Argumenta que a atualização monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem seguir a Taxa Legal (SELIC deduzida do IPCA), conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, sustentando a aplicação imediata dessas normas por se
tratar
de legislação superveniente sobre situações pendentes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a obrigação de ressarcir os danos morais e as verbas de sucumbência ou, subsidiariamente, para adequar os parâmetros de correção e juros aos novos termos legais
(
I
d. 348303413).

A
apelad
a

Autoposto
Pablo Ltda
.
, em suas contrarrazões,
sustenta que a responsabilidade solidária da seguradora foi corretamente aplicada, reiterando que os danos corporais previstos na apólice englobam os danos morais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a seguradora deve honrar a condenação solidária nos limites financeiros da apólice, uma vez que a culpa pelo sinistro restou comprovada e a resistência da seguradora em cobrir os danos morais carece de fundamento jurídico diante da natureza do acidente e das lesões sofridas pela autora
.

A par do exposto, requer o desprovimento do recurso,
garantindo a responsabilidade solidária da seguradora e a cobertura dos danos conforme estabelecido pelo juízo de primeiro grau
(
I
d.
348303423
)
.

Por sua vez, a apelada
Elenir
Tereza
Kujat
defende a tempestividade de sua manifestação e fundamenta sua resposta nos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o contrato de seguro, por ser de adesão, deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, destacando que a seguradora não comprovou que o segurado teve ciência prévia, clara e destacada de qualquer cláusula
exclusória
de danos morais ou estéticos, conforme exige o artigo 54, § 4º, do CDC.

Reforça a aplicabilidade da Súmula 402 do STJ, afirmando que a rubrica de danos pessoais compreende os morais, e ressalta que a gravidade das lesões, que resultaram em sequela permanente, justifica a reparação integral fixada pelo juízo a quo.

No que tange aos consectários legais, a recorrida
Elenir
rechaça a pretensão da seguradora de aplicar a Lei nº 14.905/2024 para alterar os índices de correção.

Sustenta que a atualização monetária deve incidir desde a contratação da apólice, conforme a Súmula 632 do STJ, e que os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, dado tratar-se de responsabilidade extracontratual.

Aduz que a correção serve apenas para recompor o valor da moeda e que a seguradora não pode se beneficiar da morosidade processual para pagar valores defasados.

Ao final,
requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais (
I
d.
348303424
).

Nas razões do segundo recurso, a apelante
Elenir
Tereza
Kujat

manifesta seu inconformismo quanto à extensão dos lucros cessantes fixados pelo juízo de origem em apenas dois meses.

A recorrente relata que, em decorrência do acidente ocorrido em 23/09/2013, sofreu fratura no cóccix, o que a impossibilitou de exercer suas atividades como consultora autônoma de vendas e beleza por 13
(treze)
meses.

Argumenta que a sentença ignorou a cronologia dos atestados médicos e o laudo neurológico datado de abril de 2014, o qual determinou o afastamento por mais seis meses em razão de lombalgia pós-traumática.

Afirma que, sendo profissional autônoma que depende de mobilidade para visitar clientes, a manutenção da limitação de dois meses viola o princípio da reparação integral previsto no Código Civil.

Aduz que os documentos médicos possuem força probatória absoluta, pois não foram impugnados, e que a interrupção de sua atividade gerou prejuízo mensal de R$1.851,30
(um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos)
durante todo o período de convalescença, que se estendeu de setembro de 2013 a outubro de 2014.

Por fim, requer a reforma parcial da sentença para que a indenização abranja a integralidade do período de inatividade comprovado nos autos
(
I
d. 348303425).

A apelada
Autoposto
Pablo Ltda
. apresenta suas contrarrazões
ao apelo da parte autora,
sustentando que a sentença de mérito deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Argumenta que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao fixar a responsabilidade solidária e os limites da condenação, especialmente no que tange aos lucros cessantes.

Alega que a recorrente não apresentou provas robustas de que tenha ficado efetivamente impossibilitada de exercer suas atividades laborativas pelo período de treze meses, conforme pleiteado no recurso.

Sustenta que, diante da ausência de comprovação documental da incapacidade para o trabalho além do período já reconhecido, não é possível acolher a pretensão de majoração da verba indenizatória, sob pena de violação aos princípios que regem a responsabilidade civil e a produção probatória.

Assim,
pugna a recorrida pelo total improvimento do presente recurso, negando-lhe provimento, com base na argumentação suscitada
(
I
d.
348303428
)
.

A apelada
Allianz Seguros S/A
oferece contrarrazões
,
defendendo a manutenção da decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Relata o histórico processual, mencionando a rejeição dos embargos de declaração opostos pela autora, e afirma que os argumentos recursais são frágeis e incapazes de reformar a sentença.

No mérito, defende que os lucros cessantes devem ser limitados ao período efetivamente comprovado, conforme o artigo 402 do Código Civil, ressaltando que o magistrado de origem diferenciou corretamente a incapacidade clínica da efetiva impossibilidade de exercício de atividade remunerada.

Argumenta que, por ser a apelante trabalhadora autônoma, a renda é variável e não houve demonstração contábil ou fiscal de que deixou de auferir rendimentos por treze meses consecutivos.

Aduz que o ônus da prova competia à autora e que a pretensão recursal se baseia em uma reparação hipotética, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Por fim, assevera que a sentença observou a reparação integral de forma proporcional ao dano demonstrado e deve permanecer
incólume
(
I
d. 348303430)
.

Sem contrarrazões do requerido
Mateus Pablo Dalla
Cor
t
.

A
seguradora
requerida recolheu o preparo recursal (
I
d.
351641369
) e a requerente é isenta, por ser beneficiária da gratuidade (
I
d.
351845899
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
ambos os apelos.

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que, reconhecendo a responsabilidade dos requeridos por acidente de trânsito ocorrido em 23/09/2013, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus e a seguradora denunciada ao pagamento de danos morais e materiais, estes últimos compreendendo o ressarcimento de medicamentos e lucros cessantes limitados a dois meses.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: a pretensão da autora,
Elenir
Tereza
Kujat
, de majorar o período de lucros cessantes de dois para treze meses, e a insurgência da seguradora, Allianz Seguros S/A, que busca a exclusão da sua responsabilidade quanto aos danos morais por ausência de cobertura contratual, bem como a adequação dos índices de juros e correção monetária.

Iniciando a análise pelo recurso interposto pela autora, não subsistem fundamentos para a reforma da decisão de origem quanto à extensão dos lucros cessantes.

Embora a apelante sustente que a gravidade da lesão no cóccix e os atestados médicos (I
ds.
62125300 e 62125335)
justificariam o afastamento por treze meses, é cediço que a indenização por lucros cessantes, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, exige prova concreta do que a parte efetivamente deixou de auferir em razão do sinistro.

No caso em tela, tratando-se de trabalhadora autônoma no ramo de consultoria de beleza, a incapacidade clínica atestada por médicos não se traduz, de forma automática e presumida, em interrupção absoluta de rendimentos por todo o período de convalescença.

O magistrado singular agiu com acerto ao arbitrar o ressarcimento com base no critério da razoabilidade e na prova documental disponível, entendendo que apenas dois meses restaram robustamente comprovados como período de efetiva inatividade financeira.

A concessão de lucros cessantes por treze meses, sem a devida demonstração contábil ou fiscal da perda de faturamento contínuo, ensejaria enriquecimento sem causa da vítima, motivo pelo qual o desprovimento do recurso da autora é
medida
que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL
PROCEDENCIA
– COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE
INDENIZAR –
DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS
– DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de acidente de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se em alta velocidade e contribuiu para o evento. Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados.
Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título
. No caso dos autos, o dano moral é incontroverso, considerando todo abalo emocional e a saúde do autor que teve fratura exposta no pé direito, luxação da articulação do quadril e fratura de face em decorrência do acidente. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a
pretensão indenizatória por danos estéticos. Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no acidente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano estético, a condenação deve ser readequada na proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma proporção
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002673-11.2021.8.11.0040, Relator:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Por outro lado, o recurso interposto pela Allianz Seguros S/A merece total provimento.

Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos danos morais na lide secundária, a sentença deve ser reformada para limitar o dever de ressarcir da seguradora estritamente aos riscos contratados na apólice (I
d.
62126123).

Verifica-se, da análise do documento contratual, a existência de cláusula expressa de exclusão para a rubrica de danos morais, figurando esta como risco não contratado.

Aplica-se ao caso a Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo se houver cláusula expressa de exclusão, hipótese que se amolda perfeitamente aos autos.

Assim, o magistrado de piso equivocou-se ao considerar que os danos corporais englobariam automaticamente os morais na presença de vedação contratual específica, devendo a seguradora ser
isentada
do pagamento desta condenação, mantendo-se a obrigação apenas em relação aos réus segurados na lide principal.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE OCASIONOU ÓBITO DO PAI DOS AUTORES – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE CONVERGE PARA INEQUÍVOCA RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA APELANTE – VEÍCULO CONDUZIDO PELO MESMO QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA NA
CONTRA-MÃO
– LAUDO PERICIAL DA POLITEC CONCLUSIVO NESTE SENTIDO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ATESTAM A REFERIDA DINÂMICA DO FATÍDICO ACIDENTE – DANO MORAL EM RICOCHETE SUPORTADO PELOS AUTORES QUE SÃO FILHOS DA VÍTIMA FATAL – QUANTUM ARBITRADO QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NA FORMA DA SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO ARBITRAMENTO REALIZADO NA SENTENÇA DE ORIGEM – SÚMULA 362 DO STJ – NÃO CONTRATAÇÃO DA GARANTIA DE
DANOS MORAIS –

EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA NA FORMA DA SÚMULA 402 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Consta no laudo pericial a especificação precisa de que o veículo-02 trafegava na contramão, sendo este o motivo causador do fatídico acidente. Corrobora tal conclusão os depoimentos testemunhais prestados em juízo, os quais são assertivos ao afirmarem que a carreta que pertencia à parte requerida apelante invadiu a pista contrária colidindo de frente com o caminhão em que estava a vítima fatal. Não
há que se falar em qualquer reparo na conclusão da responsabilidade do acidente reconhecida na sentença recorrida. Com relação ao dano moral reflexo ou por ricochete sofrido pelos apelados autores, cumpre destacar que é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. Constituem características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais. No caso dos autos, extrai-se que os autores são filhos da vítima fatal, sendo certo que em razão do óbito deste, por reconhecida culpa da parte requerida apelante, estes suportaram sofrimento psíquico e abalo de ordem imaterial, os quais caracterizam grave ofensa a direito da personalidade e é passível de indenização por danos morais. No tocante ao quantum indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade
do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. Considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a real configuração de dano moral e a condição pessoal e econômica do ofensor, entendo justo o quantum arbitrado na origem para indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para todos os quatro requerentes, totalizando R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada. Sentença não comporta reparo nenhum no que toca aos marcos iniciais para fluência dos juros de mora de 1% ao mês, os quais devem fluir a partir do evento danoso, a forma da Súmula 54 do STJ, mormente por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, incidindo a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento realizado na sentença de origem, momento em que se deu a quantificação dos danos morais suportados, a teor do que preleciona a Súmula 362 do STJ.
A despeito da vigência do seguro contratado quando da ocorrência do sinistro, infere-se da apólice coligida ao feito que não houve contratação da garantia de indenização por danos morais, constando expressamente que o segurado optou por não contratar a garantia de Danos Morais. Correta a sentença ao apontar que é descabida a responsabilização da seguradora no caso vertente, pois “há que se observar a súmula nº 402, do STJ, in
verbis
: “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”
Recurso desprovido. Honorários majorados
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008371520148110024, Relator:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento:
06/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/03/2024)

No que tange aos consectários legais, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, o qual estabelece que, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), bem como do artigo 406, § 1º, do mesmo diploma, que fixa a taxa legal de juros de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

No caso em tela, verifica-se que a previsão convencionada nas condições gerais da apólice

coaduna-se perfeitamente com o referido entendimento legal e com as inovações trazidas pela Lei nº 14.905/2024
.

Conforme previsto no pacto securitário, em caso de atraso no pagamento da indenização, a correção monetária deve ser calculada a partir da data de ocorrência do sinistro com base na variação do IPCA/IBGE, enquanto os juros moratórios devem observar a variação da taxa SELIC
, consoante
Item 9, alínea 'd'
das condições gerais (
I
d.
348302945
– pág. 10).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada
para que os consectários da mora observem a incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC para os juros moratórios, garantindo-se a higidez do pacto securitário e a fiel observância à legislação civil vigente, de aplicação imediata aos processos em curso por tratar de consectários da mora.

É o entendimento já consagrado neste
Eg
. Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. QUEBRA DE PERFIL DO CONDUTOR PRINCIPAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS LEGAIS PELA TAXA SELIC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais. Reconhecimento do direito à indenização por dois sinistros ocorridos em fevereiro e novembro de 2022. Fixação do valor de R$ 168.600,00 referente à perda total do veículo e R$ 63.000,00 a título de danos materiais relativos ao primeiro sinistro, com rejeição do pedido de indenização por danos morais. II. Questão em
discussão 2
. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (
ii
) a negativa de cobertura securitária em razão de quebra de perfil contratual e ausência de nexo causal é legítima; (
iii
) há prova suficiente para reconhecer o direito à indenização securitária; (
iv
) a seguradora tem direito à sub-rogação no salvado e eventual abatimento; (v) os consectários legais devem ser adequados à nova redação do art. 406 do CC. III. Razões de
decidir 3
. O indeferimento da prova pericial devidamente fundamentado diante da suficiência do conjunto probatório e da venda do veículo não constitui cerceamento de defesa, notadamente no caso em que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa. 4. Insubsistência da alegação de quebra de perfil, pois
o contrato previa uso do veículo por filhos do segurado por até dois dias na semana, o que afasta a alegação de agravamento do risco e má-fé. 5. O laudo unilateral da seguradora não prevalece diante de provas testemunhais e recibos que demonstram reparos efetivamente realizados pelo segurado. 6. Não restou comprovada má-fé ou simulação por parte do segurado. O ônus probatório acerca de eventual fraude recai sobre a seguradora, que não logrou demonstrar irregularidade capaz de excluir a cobertura. 7. Legitimidade da indenização por danos materiais relativos ao primeiro sinistro, no valor de R$ 63.000,00, devidamente comprovado. 8. A seguradora possui direito à transferência do salvado, havendo a possibilidade de abatimento de valor eventualmente recebido pela venda da sucata, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, vedada a dedução genérica de 40% como pretende a seguradora apelante. 9. A correção monetária deve observar o IPCA, conforme cláusula contratual expressa e os juros moratórios deverão ser calculados pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil. IV. Dispositivo e
tese 10
. Recurso parcialmente provido para fixar que, sobre o valor da indenização de R$ 168.600,00, incidirão correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o conjunto probatório constante nos autos se mostra suficiente para a solução da controvérsia. 2. A negativa de cobertura securitária fundada em quebra de perfil contratual exige demonstração inequívoca de má-fé do segurado. 3
. Aplicam-se ao valor da indenização securitária os juros moratórios pela taxa SELIC deduzido o IPCA e a correção monetária
pelo IPCA, nos termos do contrato e da legislação civil
.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 766 e 768; CDC,
arts
. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1368;
TJMT
,
N.U
1013302-62.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28/02/2025;
TJMT
,
N.U
1040099-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/06/2025
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001584320238110101, Relator: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso da autora e
DOU PROVIMENTO

a
o recurso da Allianz Seguros S/A, para excluir sua responsabilidade quanto aos danos morais e adequar os índices de correção e juros nos termos da fundamentação.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do
NCPC
),
por não ser cabível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026